Tribunal: TJSP
Processo: 1003685-27.2018.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível e Recurso Adesivo. Ação civil pública. Sentença de parcial procedência. Plano contratual. Despesa de velório. Inconformismo de ambas as partes. Sentença mantida. Recursos não providos. Alegação de omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia,

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível e Recurso Adesivo. Ação civil pública. Sentença de parcial procedência. Plano contratual. Despesa de velório. Inconformismo de ambas as partes. Sentença mantida. Recursos não providos. Alegação de omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Embargos de Declaração rejeitados.